Tribunal: TJES
Processo: 5003028-52.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003028-52.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PHARMAZIE FARMACIA E MANIPULACAO LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. ATUAÇÃO AMPARADA EM NORMA DA ANVISA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
As alegações agravante/impetrante, com fundamento na apontada incorreção da restrição contida na RDC 327/2019, da ANVISA, que proíbe as farmácias magistrais de trabalharem com substâncias derivadas da Cannabis, dependem de enfrentamento pelo juízo competente, afastando a aplicabilidade da referida norma.
2.
Não tendo sido reconhecida a ilegalidade ou inconstitucionalidade da RDC da ANVISA, vê-se não haver, na conduta do Município agravado, abusividade ou ilegalidade em sua atuação escorada na referida norma.
3.
Não logrou o impetrante comprovar a presença dos requisitos necessários à concessão antecipada da ordem, não merecendo amparo o pedido de reforma da decisão recorrida, que deve prevalecer.
4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003028-52.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PHARMAZIE FARMACIA E MANIPULACAO LTDA

Advogados do(a) AGRAVANTE: MARIANA MARTINS BARROS - ES9503-A, CASSIO ALEXANDER SILVA REDIGHIERI - ES35602
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que indeferiu a medida liminar no Mandado de Segurança nº 5039712-35.2023.8.08.0024 no qual pretendia suspender toda e qualquer sanção que a Vigilância Sanitária municipal viesse a aplicar com base na RDC ANVISA nº 327/19, em casos de manipulação e/ou dispensação de derivados de Cannabis.

A parte agravante sustenta, em apertada síntese: i) que estão presentes os requisitos para concessão liminar da medida; ii) que falta lastro legal para a ANVISA proibir a manipulação de fórmulas magistrais contendo derivados ou fitofármacos à base de “cannabis ssp”; iii) desnecessidade de prova técnica e da indicação de que produtos à base de cannabis podem trazer riscos à saúde.

O pedido de antecipação da tutela recursal restou indeferido por não emergir dos autos teratologia na decisão recorrida, que se encontra adequadamente fundamentada e em consoância com o entendimento do presente Tribunal de Justiça e de outras Cortes de Justiça do país.

Neste momento, em análise exauriente da questão, mesmo após analisar detidamente a documentação acostada, alcanço o mesmo entendimento de outrora, eis que as razões recursais não são suficientes a alterar a conclusão do juízo primevo, que merece prevalecer. Explico.

Ao que se extrai do caderno processual, o Mandado de Segurança impetrado pela ora agravante tem por objetivo, liminarmente
“determinar que a Autoridade Coatora abstenha-se de proibir que a Impetrante manipule, comercialize, dispense, produtos com ativos derivados vegetais ou fitofármacos da Cannabis sativa - produtos descritos nos artigos 2º, 3º e 4º da Resolução RDC 327/2019, bem como seja o Impetrado impedido de aplicar penalidades, negar autorizações e licenças em razão da manipulação, comércio, dispensação dos referidos produtos”
.

Por certo não cabe à Justiça Estadual enfrentar qualquer questionamento acerca de legalidade ou constitucionalidade da RDC ANVISA nº 237/19, por se tratar de norma de autarquia federal, não incluída no polo passivo da demanda, sendo certo que, caso incluída, a referida análise seria de competência da Justiça Federal.

Deste modo, a cognição no presente mandado de segurança limita-se à análise de eventual ilegalidade praticada ou potencialmente a ser praticada pelo chefe da Vigilância Sanitária Municipal em sua atuação, sem que isso implique enfrentamento do ato normativo emanado de entidade federal que, no caso, embasa sua atividade fiscalizatória.

Feita essa ressalva, relembro que por se tratar de mandado de segurança, escorado em direito líquido e certo, é necessária prova pré-constituída das alegações autorais, cabendo ao impetrante ainda colacionar documentação que demonstre risco iminente e concreto de dano grave, o que não ocorreu.

Nesse passo, as alegações da ora agravante, com fundamento na apontada incorreção da restrição contida na RDC 327/2019, da ANVISA, que proíbe as farmácias magistrais de trabalharem com substâncias derivadas da Cannabis, dependem de enfrentamento pelo juízo competente, afastando a aplicabilidade da referida norma.

Não tendo sido reconhecida a ilegalidade ou inconstitucionalidade da RDC, vê-se não haver, na conduta do Município agravado, abusividade ou ilegalidade.

Aliás, bem destacou o magistrado prolator do
decisum
, que o tema “depende de análise de critérios específicos e técnicos, análise cuja competência é da ANVISA, e, nesse caso, não pode o Judiciário, especialmente em mandado de segurança - ação em que o direito tem de ser líquido e certo” afastar sua aplicabilidade.

Ademais, esse entendimento não destoa das demais cortes de justiça Estaduais, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. MANDADO DE SEGURANÇA. VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA. RESOLUÇÃO ANVISA Nº 327/2019. FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO. VEDAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE. [...] A Resolução nº 327/2019 decorre do legítimo poder regulatório conferido à ANVISA, não se evidenciando a violação de direito líquido e certo do impetrante, na medida em que o art. 53 não permite a manipulação de produtos derivados de cannabis sativa. Não verificada ofensa aos princípio da livre concorrência, livre iniciativa e isonomia, considerando a prevalência ao interesse público e a proteção à saúde da coletividade. Precedentes desta Corte e do TRF1. Assentado o dever da autoridade fiscalizadora de fiscalizar e de punir eventual dispensação e manipulação do produto pela impetrante, que possui respaldo da agência reguladora [...] (TJ-RS AC 50375975520208210001 RS; Órgão Julgador Vigésima Primeira Câmara Cível, Publicação 01/09/2021, Julgamento 25/08/2021, Rel. Iris Helena Medeiros Nogueira).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DA RDC Nº 327, ANVISA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. [...] III. Com efeito, não se vislumbra, no caso vertente, razão para tornar inexigível à parte agravante o fiel cumprimento da RDC nº 327/2019, eis que a referida normativa foi regularmente expedida dentro da competência regulatória da ANVISA e impôs restrições à manipulação e comercialização da Cannabis para fins medicinais. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJGO, Agravo de Instrumento nº 5470680-33.2020.8.08.0000, rel. Desa. Amélia Martins Araújo, 1ª Câmara Cível, j. em 03/05/2021).

Deste e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, cito a título exemplificativo os seguintes precedentes:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – COMERCIALIZAÇÃO DE DERIVADOS DE CANNABIS – REGULAMENTAÇÃO PELA ANVISA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO O MUNICÍPIO – RECURSO IMPROVIDO. 1 - A RDC 327/2019 estabeleceu os procedimentos para a concessão da Autorização Sanitária para a fabricação e a importação, bem como para a comercialização, a prescrição, a dispensação, o monitoramento e a fiscalização de produtos de Cannabis para fins medicinais. 2 - Tal Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA regulamentou a atividade de fabricação e comercialização de produtos à base de Cannabis para fins medicinais, estabelecendo, inclusive, no seu art. 53, a RDC 327/2019 que a dispensação desses produtos deveria ser feita exclusivamente por farmácias sem manipulação ou drogarias, mediante prescrição médica, eliminando a possibilidade de uma outra instituição, que não seja uma farmácia sem manipulação, atuasse na comercialização desses produtos. 3 - As alegações da ora agravante, com fundamento na apontada incorreção da restrição contida na RDC 327/2019, da ANVISA, que proíbe as farmácias magistrais de trabalharem com substâncias derivadas da Cannabis, não se mostra plausível, inexistindo, na conduta do Município agravado, abusividade, ilegalidade ou desrespeito aos princípios constitucionais que asseguram a isonomia, a ampla defesa e o devido processo legal. 4 - Recurso improvido. (TJES, AI 5004945-77.2022.8.08.0000, Des. Manoel Alves Rabelo, julgado em 28.02.2023).

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO. PRETENSÃO DE OBSTAR AUTUAÇÃO E SANÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA ESTADUAL EM RAZÃO DA ATRIBUIÇÃO DE NOME AOS PRODUTOS E MEDICAMENTOS MANIPULADOS. VEDAÇÃO IMPOSTA PELA RDC Nº 67/2007 DA ANVISA (ITEM 5.17.4). LEGÍTIMO EXERCÍCIO DO PODER NORMATIVO. INEXISTÊNCIA DE ATO COATOR A SER COMBATIDO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA A RESPEITO DE EVENTUAL ATO PREPARATÓRIO OU INDICATIVO DA INCIDÊNCIA DA NORMA CONTESTADA POR PARTE DA AUTORIDADE COATORA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA QUE DENEGOU A SEGURANÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1) O mandado de segurança preventivo que gerou o presente recurso objetiva à abstenção, por parte da autoridade coatora, de autuar e penalizar a impetrante em decorrência da atribuição de nomes aos produtos e medicamentos manipulados, sem prejuízo das informações que obrigatoriamente devem ser exibidas no rótulo, alegando que a interpretação conferida pela Secretaria Estadual de Saúde a respeito do item 5.17.4 da Resolução da Diretoria Colegiada nº 67/2007 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), em suposta resposta à consulta realizada pela recorrente, violaria a competência privativa da União para legislar sobre a matéria e os princípios constitucionais da legalidade, da livre iniciativa e da igualdade material, deixando-a ameaçada de ser autuada e ter seus produtos apreendidos. 2) A cognição a ser exercida neste apelo restringe-se a aferir se há uma ameaça real, plausível, concreta e objetiva, traduzida em atos da Vigilância Sanitária Estadual preparatórios ou ao menos indicativos da tendência desta a praticar o ato dito coator em decorrência da utilização das normas constantes no item 5.17.4 da Resolução da Diretoria Colegiada nº 67/2007 da ANVISA, sendo inviável realizar qualquer tipo de incursão acerca da constitucionalidade ou legalidade do mencionado ato regulamentar, sob pena de atrair a necessidade de incluir a citada agência reguladora no polo passivo desta demanda e, consequentemente, a competência da Justiça Federal. 3) O cabimento do mandado de segurança preventivo restringe-se às hipóteses em que apontada ameaça concreta e objetiva de conduta da autoridade coatora, com a prática de atos, ainda que preparatórios, que configurem risco de lesão a direito líquido e certo. 4) A impetração do mandado de segurança preventivo não dispensa prova pré-constituída do direito líquido e certo aventado, pois não basta relatar os fatos e expor os fundamentos jurídicos que eventualmente respaldem o seu direito, devendo ser comprovado o justo receio descrito pelo art. 1º da Lei nº 12.016/2009 para justificar o cabimento do remédio constitucional. 5) O mandado de segurança preventivo não foi instruído com nenhuma atuação material da vigilância sanitária estadual preparativa a obstar ou sancionar a inclusão no rótulo do nome dos produtos e medicamentos manipulados pela pessoa jurídica apelante, sendo que nem mesmo a mencionada consulta supostamente feita pela recorrente com sua resposta pela autoridade coatora foi colacionada ao mandamus, a despeito de a impetrante ter sido devidamente intimada para trazer ao feito a referida documentação. 6) Se a impetrante apelante não se conforma com as normas editadas pela ANVISA, deve buscar os meios adequados para questioná-las, e não por via transversa tentar obter um salvo conduto para obstar a atuação fiscalizatória do Estado do Espírito Santo em suas instalações por intermédio da impetração de mandado de segurança preventivo, visto que o órgão de vigilância sanitária nada mais fará do que implementar os preceitos impostos pela agência reguladora, razão pela qual deve ser preservada a sentença que denegou a segurança postulada. 7) Recurso desprovido. (TJES - APELAÇÃO CÍVEL 0016246-05.2020.8.08.0024 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA Data: 05/Jun/2023)

Certo é que, no caso apresentado, como já externado anteriormente, bem como diante dos citados precedentes em casos similares, não logrou o impetrante comprovar a presença dos requisitos necessários à concessão antecipada da ordem, não merecendo amparo o pedido de reforma da decisão recorrida, que deve prevalecer.

Assim,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de Julgamento do dia 08.07.24 a 12.07.24:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 08.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.